Tribunal: TJES
Processo: 5004563-42.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004563-42.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: MARLENE ANACLETA CHAVES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004563-42.2022.8.08.0014

RECTES.: BANCO BRADESCO S/A e SOUZA ANÁLISE E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA – ME

RECDO.: MARLENE ANACLETA CHAVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DIVERGENTE. SOLIDARIEDADE COM A EMPRESA INTERMEDIADORA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. DANOS MORAIS
EXISTENTES
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Marlene Anacleta Chaves em face do Banco Bradesco S/A e Souza Análise e Informações Cadastrais Ltda ME, pela qual almeja a suspensão e posterior cancelamento de seis contratos de empréstimo que estão sendo descontados de seu benefício previdenciário, alegando jamais tê-los firmado.
2. Tese do primeiro requerido (Banco Bradesco)
: Ofertou defesa no ID 3833375, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa que os contratos questionados foram migrados do Banco Pan e Banco Mercantil, não havendo qualquer irregularidade. Apresentou recurso inominado e devidamente preparado no ID 3833454.
3. Tese do segundo requerido (Souza Análise)
: Apresentou defesa no ID 3833366, pontuando que apenas atua como intermediária e não possui cópia dos contratos em seu acervo, o que afasta sua responsabilidade. Ofertou recurso inominado e devidamente preparado no ID 3833457.
4 - Sentença
: “Pelo exposto, julgo procedente em parte os pedidos da inicial. Ratifico a antecipação da tutela concedida no ID 16083403. Declaro a inexistência, em face da autora, dos contratos impugnados, devendo cessar em definitivo os lançamentos em sua folha de benefícios/proventos. Condeno o primeiro Requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da última citação. Condeno-o, ademais, em solidariedade com a segunda Requerida, a pagar à autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), relativamente ao contrato nº 14760481, à guisa de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora desde a data da última citação. Condeno os requeridos a restituírem em dobro os valores descontados do benefício da parte autora, o que perfazia, na data do ajuizamento da ação, a quantia de R$ 16.048,26. Deverão, ainda, ser restituídas em dobro, da mesma forma, todas as parcelas comprovadamente pagas pela parte autora no curso do processo, até a data do cálculo, consoante o art. 323, do NCPC. As parcelas anteriores à citação deverão ser corrigidas monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas dos juros de mora a partir da citação. As vencidas após a citação, deverão incidir a correção monetária e os juros de mora do respectivo desconto indevido. No tocante ao ressarcimento de tais quantias, a solidariedade da segunda demandada limita-se à proporção do contrato nº 14760481, sendo os demais de responsabilidade exclusiva do primeiro réu. Deverão ser aplicados, em todos os casos, os índices da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
5 – Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. Da mesma forma, deixo de acolher o pedido de suspensão do feito, considerando que a matéria relacionada à possibilidade de restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC já foi apreciada pelo STJ desde o ano de 2021, não havendo motivo para suspensão do processo que sequer restara determinada pela indicada corte superior. No mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do consumidor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Conforme bem consta nos autos, foram lançados seis contratos de empréstimo no benefício previdenciário da autora, sendo que apenas consta nos autos cópia de um deles (nº 016876552-7), com assinatura discrepante se comparada com os documentos pessoais da autora, o que é perceptível a olho nu. Trata-se, sem sombra de dúvidas, de típico caso em que o consumidor idoso e hipossuficiente se vê envolvido em contratos que jamais teve interesse em firmar, fato este corriqueiro nos Juizados Especiais, o que impacta diretamente em sua vida financeira, considerando que normalmente recebem apenas um salário mínimo junto ao INSS. No que se refere à responsabilidade da empresa intermediadora, ora segunda requerida, observa-se que o comando sentencial limitou-a ao contrato de nº 14760481, considerando que foi a única proposta comprovadamente vinculada à sua participação. No que se refere à restituição dos valores recebidos, de fato entendo que assiste razão à instituição financeira ré, posto que consta nos autos o comprovante de uma TED realizada em 01/07/2022, no valor de R$ 3.078,94 (três mil, setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), ID 3833379. O recebimento é presumível, considerando que a autora poderia ter anexado aos autos seu extrato bancário para comprovar o contrário. Assim, permite-se a compensação. De outro lado, a devolução dos valores pagos pela parte consumidora deve se operar na forma simples, dada a inaplicabilidade do Art. 42 e parágrafo único do CDC: A fraude perpetrada por terceiros, ora reconhecida judicialmente, afasta a má fé e configura hipótese de engano justificável. Por fim, comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido e das empresas intermediadoras, que buscam tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao
quantum
, entendo que a indenização foi fixada de forma justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta dos recorrentes, haja vista a grande quantidade de contratos fraudulentos em nome da consumidora, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Lembro, ainda, que foram lançados seis empréstimos no benefício previdenciário da autora, comprometendo sobremaneira sua renda mensal.
6 –
Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, determinando que a restituição dos valores à autora ocorra na forma simples, autorizando ainda a compensação com o valor recebido em conta (R$ 3.078,94), que deve ser corrigido monetariamente e com juros legais a contar do recebimento. No mais, permanece intocada a r. sentença prolatada. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários, face ao provimento parcial dos recursos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)